Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012373-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA - CPF: 001.383.941-13 (PACIENTE), JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO - CPF: 048.073.821-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA - CPF: 001.383.941-13 (PACIENTE), JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO - CPF: 048.073.821-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDECIR ANTONIO FAVERO - CPF: 759.768.891-15 (VÍTIMA), ILZANETE DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DOS PACIENTES –
1. ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
. Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade, uma vez que inexiste imposição de ofício da restrição à garantia fundamental, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da segregação cautelar, que se lastreia em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP);

2
. Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, e do risco de reiteração criminosa por parte de um dos pacientes, que registra condenação por latrocínio e outras ações penais por delitos patrimoniais, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderiam encontrar estímulos para permanecer na delinquência, a tornar imprescindível a retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública, restando inócuas providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA

JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que converteu o recolhimento pré-cautelar destes em prisão preventiva
, nos autos do APFD n.º 1002455-19.2020.8.11.0007, em que investigados pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121 c/c art. 14, II e 157, todos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão
sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório
, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, sustenta que
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva
fere de morte o sistema acusatório
, recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, que alterou inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3º-A, cuja redação prevê que
“o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”
; a tornar ilegal a constrição cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem, impondo-se-lhe o relaxamento.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em favor dos pacientes, para que sejam colocados em liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou
“ainda que sob a imposição de outras medidas cautelares”
(ID 46039985 – p.4).

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 46039986 e ID 46039987.

Diante da inexistência de pedido liminar, foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou com a juntada dos documentos sob o ID 47349973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 50429479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que os pacientes
CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA e JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
encontram-se presos preventivamente em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 121 c/c art. 14, inciso II e art. 157, todos do Código Penal.

Consta no caderno processual eletrônico que após a Polícia Militar ser acionada acerca da ocorrência de um roubo em uma propriedade rural no município de Alta Floresta-MT, agentes da segurança pública se deslocaram até o local e durante o trajeto avistaram o caminhão da vítima sendo conduzido pelos suspeitos, os quais ao visualizarem a guarnição efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares. Ato contínuo, a equipe policial realizou cerco para tentar capturar os increpados que haviam deixado o automóvel e empreendido fuga, efetuando novamente disparos contra os policiais, os quais revidaram as injustas agressões, ocasião em que os suspeitos foram alvejados nos membros inferiores, capturados e encaminhados à unidade hospitalar.

Diante de tais fatos, os pacientes foram presos em flagrante delito em 04/06/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas imputadas e periculosidade social dos agentes, permanecendo segregados desde então.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção das prisões dos pacientes configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado decreto de ofício da prisão preventiva.

Em exame detido da situação fática retratada nos autos do remédio heroico, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta aos pacientes, pois foi decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite
ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, i
mpende frisar que a Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,
trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal, implementando o modelo efetivamente acusatório.

Contudo, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.º 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Há de se ter em conta que, em tal hipótese, o sujeito já está recolhido ao cárcere por força do flagrante perpetrado e o exame do d. magistrado singular importa em um juízo de legalidade desta prisão e de viabilidade da liberdade provisória, e, em última análise, se constatar a presença dos requisitos que justificam a segregação cautelar, converterá o flagrante em custódia preventiva, apenas mantendo a medida restritiva à liberdade de locomoção já existente.

Portanto, inexiste imposição de ofício pelo d. julgador de restrição à garantia fundamental do indivíduo, mas tão somente a consolidação da situação de flagrância preexistente e a manutenção da encarceramento provisório, diante de motivos concretos que evidenciem o risco que o estado de liberdade do sujeito representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, a afastar qualquer argumento de que houve violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional.

Nesse sentido se pronunciou o Ministro Rogério Schietti Cruz, na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 587074-MT, publicada no DJe no dia 16/06/2020,
in verbis:

“Portanto, ‘o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade’ (HC n. 527.479/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 25/10/2019, grifei).

Assim, não há a aventada violação ao sistema acusatório e ao princípio da inércia jurisdicional, com respaldo no art. 310, II, do CPP, conforme orientação deste Superior Tribunal”
.

Outrossim, forçoso reconhecer que a ratificação da prisão em flagrante pela autoridade policial revela o desejo de que sua decisão seja amparada no âmbito do Poder Judiciário, com a manutenção do encarceramento, mesmo porque, caso constate qualquer ilegalidade no flagrante, deve o Delegado de Polícia não ratificá-lo e determinar a soltura do indivíduo.

Com isso, com o encaminhamento do preso à disposição da Justiça, induvidoso que existe uma pretensão, ainda que implícita, da d. autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por consequência, em tais casos, não há propriamente uma atuação de ofício do julgador, uma vez que foi provocado, mediante a comunicação formal do flagrante, para avaliar o caso como determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXII, e o Código de Processo Penal, no art. 306; e, verificando a existência de motivos ensejadores da prisão preventiva, apensa converte a custódia já existente, transmudando a natureza do título prisional de flagrante para preventiva, mas sem qualquer inovação na situação de fato do suspeito, que estava e permanece em cárcere provisório.

De mais a mais, deve-se levar em conta que o §2º do artigo 310 do CPP, incluído pela Lei n.º 13.964/2019, dispõe que “
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
”
.

Assim, com a edição da aludida norma, a intenção do legislador foi admitir que, durante a audiência de custódia, o d. juiz indefira o pedido de liberdade feito por qualquer das partes – defesa ou acusação –, o que implica, necessariamente, na conversão do flagrante em prisão preventiva, sem o prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do representante do Ministério Público.

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1º grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas a seguir transcrevo:

“
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA
.
Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública
” (STF - HC 174102, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) – negritei.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – negritei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da almejada imposição de outras medidas cautelares.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados (roubo e tentativa de homicídio) são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno policial, em especial o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e os depoimentos dos policiais militares e da vítima, demonstram o possível envolvimento dos pacientes nos aludidos ilícitos penais, uma vez que ambos foram detidos momentos após terem subtraído um caminhão vermelho e ao serem localizados pelos policiais, ainda em trânsito, empreenderam fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. Posteriormente, os increpados abandonaram o veículo próximo a um matagal e nele adentraram, ainda assim efetuaram disparos contra os agentes de segurança pública, os quais revidaram as agressões e alvejaram os membros inferiores dos suspeitos, sendo ambos detidos.

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal,
em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas (tentativa de homicídio e roubo), evidenciada pelo
modus operandi
dos flagranteados, o que demonstra a periculosidade social dos agentes –
, bem como por vislumbrar um risco de que, mantido em liberdade, o autuado JOADIL poderia reiterar no cometimento da conduta ilícita, uma vez que
“foi condenado pela prática de latrocínio nos autos n. 34227-14.2017.811.0042, que tramitou na 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, além de ter-lhe sido atribuída a prática de outros crimes como roubo majorados (n. 8192-22.2017.811.0042, 8652-09.2014.811.0042, 1868-11.2017.811.0042 e 2771-46.2017.811.0042), furtos qualificados (20198-27.2018.811.0042 e 21163-05.2015.811.0042)”
(ID 46039986 – p. 4-5).

Portanto, diante de tais peculiaridades, consignou que não restam dúvidas de que a conduta ilícita atribuída aos increpados extrapola o grau de reprovabilidade inerente aos tipos penais que lhe são imputados e justifica, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Ainda, consoante demonstrado à saciedade pelo Juízo de piso, infere-se que um dos encarcerados possui contumácia delitiva, a concluir que apresenta personalidade voltada para à prática habitual de delitos.
A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva dos increpados para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

À vista disso,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória dos increpados
, porquanto a gravidade concreta dos delitos a eles imputados, assim como pelo histórico criminal que um dos encarcerados ostenta, revelam a aparente periculosidade social que possuem, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
diversamente do que pretende o impetrante
,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante, a forma de execução e a conduta dos pacientes antes e depois dos delitos, revelam que seriam ineficientes para conter o espírito transgressor da lei que os pacientes aparentam possuir, podendo, inclusive, tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, inexistindo motivos para afastar a prisão preventiva dos pacientes, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA e JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020